Tribunal: TJMT
Processo: 0005198-97.2012.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005198-97.2012.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 933.464.681-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA - CPF: 933.464.681-00 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO SAMPAIO (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA BRUM COSTA - CPF: 630.048.521-87 (VÍTIMA), CLAUDIO PEREIRA COSTA - CPF: 487.235.171-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0005198-97.2012.8.11.0007

EMBARGANTE: WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Apreciação da ausência de dolo e das provas testemunhais. Inexistência de omissão ou contradição. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, manteve a condenação do embargante pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP). O embargante alega omissão quanto à análise da alegada ausência de dolo e contradição na apreciação das provas testemunhais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se omitiu ao não apreciar a alegação de ausência de dolo e se contradisse-se na análise das provas, considerando a confissão do corréu e o relato da vítima sobre a participação do embargante no crime.

III. Razões de decidir

3. As teses defensivas foram expressamente analisadas e refutadas pelo acórdão ao julgar a apelação, especialmente a alegação de ausência de dolo. O acórdão considerou o depoimento da vítima, que relatou ter visto o embargante aguardando o comparsa com a motocicleta para a fuga.

4. A confissão do embargante, ainda que qualificada, confirmou que ele recebeu parte do produto do crime, o que corrobora a narrativa da vítima e confirma a coautoria na empreitada criminosa.

5. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou reexaminar as provas, sendo inviável seu acolhimento em razão de discordância com a valoração probatória realizada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Não há omissão ou contradição a ser sanada em acórdão que, fundamentadamente, rejeita teses defensivas de ausência de dolo e analisa provas de modo conclusivo quanto à coautoria em crime de roubo."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II; CPC, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.328.494, Rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j. 13.06.2013.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0005198-97.2012.8.11.0007

EMBARGANTE: WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA, contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que o condenou pela prática do crime de roubo, e deu parcial provimento ao apelo ministerial, para reconhecer a incidência da majorante de emprego de arma de fogo.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão em relação à
“ausência de dolo”
e contradição quanto à
“confissão qualificada”
, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes a fim de que ele seja absolvido.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0005198-97.2012.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante aduz que o acórdão foi omisso ao não apreciar a “ausência de dolo” e contraditório na apreciação das provas produzidas em juízo, asseverando que o corréu “confessou que fez o roubo sozinho” e que não foi identificado pelas testemunhas na cena do crime.

A questão posta nos embargos de declaração foi amplamente debatida no julgamento da apelação, assim ementada:

APELAÇÃO DE WELLINGTON DOS ANJOS OLIVEIRA
- ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, II, DO CP] – PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
. Havendo prova judicializada que aponta o réu como coautor do crime de roubo, sendo o responsável pela condução da motocicleta com a qual ele e o comparsa empreenderam fuga da cena do crime, o que foi corroborado pela confissão qualificada dada em juízo, é descabida a pretensão absolutória. É inviável a diminuição da pena privativa de liberdade aquém do mínimo legal. Aplicação da Súmula 231, que permanece vigente, conforme recente decisão da Terceira Seção do STJ.

A alegação de “ausência de dolo” fia-se unicamente na versão dada pelo réu,
verbis
:

“R: Nesse tempo eu estava saindo fora do mundo do crime, estava trabalhando no garimpo e, quando cheguei aqui, comprei uma moto Broz, inclusive paguei à vista lá na Cometa; na sexta-feira eu passei a noite toda bebendo, sendo que no sábado eu teria que pegar um dinheiro na compra de ouro até médio dia, no entanto eu dormi demais e quando cheguei no estabelecimento já estava fechado; após, fui até um bar, pois tinha um caso com a proprietária; ao chegar, estacionei minha moto na frente e fiquei sentado na parte externa, momento em que o VAGNER me perguntou se eu poderia fazer uma corrida pra ele e eu respondi que sim, porque na época eu usava droga e na minha cabeça eu precisava arrumar um dinheiro para comprar o entorpecente; perguntei para o VAGNER se era longe e ele respondeu: ‘não, vamos que você vai saber no meio do caminho’; no entanto, quem foi comigo foi o FELIPE, mas também não importava quem ia comigo.

J: Você conhecia o FELIPE?

R: Conhecia os dois. No meio do caminho o FELIPE falou: ‘é na rua F’; quando chegamos em frente à Distribuidora, ele desceu da moto e pediu para eu dar uma volta e voltar entre 10 a 15 minutos; na minha cabeça eu pensei que ele fosse buscar droga, porque no momento ele tava muito eufórico; na volta ele subiu na garupa da minha moto e eu levei ele no mesmo lugar onde encontrei e fiquei sentado no bar; no momento em que chegamos no bar, o FELIPE me disse que voltaria em 20 minutos e entrou na casa do VAGNER;
pouco tempo depois ele voltou, me deu 150 reais e disse que tinha feito um assalto; na época pouco importava, o que me interessava era a corrida que eu fiz
. Foi isso que aconteceu. [...]”

WELLINGTON admitiu que ficou com parte do produto do crime, limitando-se a dizer que
“não tinha conhecimento prévio”
de que FELIPE iria praticar o roubo.

A vítima CLÁUDIO PEREIRA DA COSTA, no entanto, foi firme ao narrar que, enquanto FELIPE praticava o estabelecimento, o embargante, vulgo DODÔ, o aguardava do lado de fora, e que ambos empreenderam fuga juntos:

V:
Tinha esse DODÔ, que estava esperando ele com a moto uns cinquenta, sessenta metros pra cima, ali na rua F4.

MP: Como o senhor tomou conhecimento deste outro partícipe?

V:
Eu vi ele montando na moto; eu tava dentro do mercado quando aconteceu o assalto, ele saiu correndo, eu vi ele montando na moto e saindo, uma moto Broz preta e vermelha
.

MP: Foi recuperado alguma coisa?

V: Não, nenhum centavo.

MP: Ele chegou a apontar a arma?

V: Apontou, bem agressivo. Esse COWBOY que apontou a arma [...]”.

Ao analisar as provas, afastando a pretensão absolutória e, via de consequência, a alegação de ausência de dolo, o acórdão está assim fundamentado:

“Em relação ao pleito absolutório, o recurso defensivo não procede.

Além do
relato preciso da vítima em juízo
, narrando que
WELLINGTON esperava o comparsa próximo ao estabelecimento comercial, com a motocicleta Broz vermelha e preta, e que ambos empreenderam fuga logo após a empreitada criminosa, há a confissão do réu, que, embora alegue que “não sabia” que o roubo seria praticado, admitiu ter ficado com parte do produto do crime
.

Portanto, a confissão, ainda que qualificada, serve para corroborar as declarações da vítima. [...]”

Portanto, o que se vê é que as teses defensivas foram apreciadas e rejeitadas no julgamento do apelo, sendo descabida a reforma dela pela estreita via dos aclaratórios, uma vez que não há omissão ou contradição no acórdão, como quer fazer crer o embargante.

Assim, sem mais delongas, a conclusão que se impõe é que não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer omissão ou omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024